Tribunal: TJPA
Processo: 0003372-47.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003372-47.2016.8.14.0028

APELANTE: ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada visando à declaração de inexistência de débito, repetição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais, com fundamento em alegada ausência de contratação válida. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito, determinando restituição em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes;
(ii) analisar a ocorrência de eventual ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro;
(iii) definir os reflexos da reforma da sentença sobre os ônus sucumbenciais e o recurso interposto pela parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovada a celebração do contrato bancário, com prova da disponibilidade do crédito na conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor.

4.

Ainda que ausente assinatura a rogo, os elementos documentais apresentados – tais como documentos pessoais, registro de depósito bancário e confissão de dívida – evidenciam a regularidade da operação.

5.

A impugnação genérica do autor não se mostra suficiente para desconstituir a prova contratual apresentada, inexistindo demonstração de má-fé ou vício invalidante.

6.

Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar e a repetição em dobro, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Prejudicado o apelo da parte autora.

8.

Invertidos os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

1.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela Instituição Financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS e CREFISA CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0003372-47.2016.814.0028)

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA de fls. 27/28 e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1)declarar inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação (Contrato nº 063890006719, no valor de R$ 1.762,88 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos);

2) condenar o banco requerido a restituir ao autor, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais (1% a.m), desde a data de cada desconto;

3) condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e juros legais de 1% ao mês a contar desta Sentença;

4) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

A parte Autora interpôs apelo buscado a majoração da condenação imposta por danos morais arbitrados e incidência de juros nos termos da súmula 54/STJ.

Inconformada, a Demandada interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público, opinou pelo desprovimento do apelo do banco e parcial provimento do recurso do autor.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Crefisa acostou contrato devidamente firmado entre as partes (ID 11583163), com a aposição da digital pelo devedor e assinatura de duas testemunhas.

Embora falte a assinatura a rogo, como prevê jurisprudência do STJ, entendo que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o devedor recebe o benefício previdenciário.

Da leitura do contrato é possível notar que se trata de um contrato de refinanciamento no valor de R$ 1.762,88 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), formalizado no dia 01/12/2015, por meio do qual restou firmada confissão de dívida dos contratos nº 0638900005934 (do qual estavam em aberto as parcelas 5ª a 12ª). Consequentemente, o valor quitou o contrato negociado, sendo depositado para o Demandante a diferença (R$788,00, conforme consta do ID nº 11583265, pg. 03/04).

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela Instituição Financeira, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pelo demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025